Tribunal: TJSP
Processo: 2099620-48.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas Interestadual (Artigo 33, caput, cc. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06).
Insurgência contra a o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico Ilícito de Drogas Interestadual (Artigo 33, caput, cc. artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06).
Insurgência contra a o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, mediante decisão carente de motivação concreta, asseverando a ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar – IMPOSSIBILIDADE – Há prova da materialidade da infração e indícios suficientes da vinculação do paciente à autoria – Caso em que a decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF – Ainda sim, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, lastreada na considerável quantidade de droga apreendida – Garantia da ordem pública – Precedentes do STJ.
Aduz ainda a defesa que a paciente foi diagnosticada com transtornos psicológicos e realizou cirurgia bariátrica recentemente, necessitando de acompanhamento com nutricionista, psicóloga, psiquiatra e educador físico por um período de dois anos – NÃO VERIFICADO – Não há laudo ou relatório médico da unidade prisional em que a paciente se encontra recolhida a comprovar que não haja possibilidade de receber os medicamentos que necessita e de alimentação adequada, e que sua permanência em estabelecimento prisional seja um risco concreto de grave prejuízo à sua saúde.
Ordem denegada.